Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0713768-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADOS: BEATRIZ DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelas embargantes, notadamente no que tange à contradição havida quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, arguição que lastreara a pretensão de saneamento do acórdão, com efeito modificativo, digam as embargadas, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator